Tribunal: TJDFT
Processo: 0749850-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749850-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOTILDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: DEPAK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLOTINDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de apreensão do veículo e entrega à exequente, ora agravante (ID 217936525, autos originários). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o devedor/agravado não possui advogado constituído nos autos e mudou de endereço sem informar o juízo; 2) o devedor foge das diligência judiciais, além de deliberadamente se ocultar do oficial de justiça em seu novo endereço; 3) o devedor é réu em outras demandas pelo mesmo motivo: falta de pagamento de aluguel; 4) o devedor tem dois veículos adquiridos por meio de alienação fiduciária sobre os quais recaiu restrição de transferência e de circulação; 5) o devedor descumpriu a restrição de circulação imposta a um dos veículos, o que levou ao seu recolhimento ao pátio do DETRAN/DF; 6) “o sequestro e apreensão do veículo que resta em posse do agravado, qual seja, Mercedes Benz SLK 250 CGI, é sua última chance para satisfazer os débitos da presente execução; caso tal não seja feito, pode o agravado também se desfazer deste bem, ou mudar de residência novamente” (ID 66495256). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo descrito nos autos e sua posterior entrega à exequente, ora agravante como fiel depositária. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 66500642). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (ID 66641717). Foi interposto agravo interno (ID 67906977). Em petição interlocutória (ID 68759081), a agravante pede a busca e apreensão do carro Mercedes Benz SLK 250 CGI. A tutela requerida foi indeferida e a agravante foi intimada para que informasse o endereço do agravado (ID 69188666). Em resposta, a agravante afirma que: 1) o mandado anterior foi expedido para o endereço errado. O endereço correto do agravado seria “SQS 404, Bloco I, Apartamento 105, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70238-090" (ID SQS 404, Bloco I, Apartamento 105, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70238-090); 2) o agravado deixou de regularizar sua representação processual com o intuito de dificultar suas intimações. Ao final, pede a intimação do agravado por meio do Diário de Justiça. É o relatório. Decido. Ao analisar os autos de origem, verifica-se que o A.R. enviado ao endereço informado pela agravante foi devolvido sem cumprimento, com a seguinte anotação: “10 - Destinatário mudou-se" (ID 232712682, autos originários). No mesmo sentido, em diligência realizada no dia 12/04/2025, o oficial de justiça dirigiu-se ao endereço obteve a informação de que o agravado de fato se mudou do local (ID 232976248, autos originários). Assim, é desnecessária a expedição de novo mandado em sede recursal, para o mesmo endereço, pois o resultado prático seria o mesmo. Por fim, é inviável a intimação pelo Diário de Justiça, uma vez que o agravado não possui advogado constituído. Na hipótese, aplica-se a literalidade do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil – CPC, que determina que o relator “ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso” - grifou-se. À Secretaria, para descadastrar o advogado do agravado também nos presentes autos, Dr. Gustavo Alves Freire de Carvalho - OAB/DF45271-A. Intime-se a agravante - pessoalmente - para, em 05 dias, informar o endereço do agravado ou requerer o que entender devido. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator